Tribunal: TJSP
Processo: 1006847-85.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
readequada:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE FILHA SOLTEIRA MAIOR. Ação visando ao restabelecimento do pagamento do benefício de pensão por morte de militar. Denegação da segurança pronunciada em Primeiro Grau. Decisório que não merece subsistir. Benefício concedido com base na Lei no 452/74, com a redação dada pela Lei no 1069/76, antes da modificação legislativa ocorrida com a Lei no 1.013/07. "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado". (Súmula 340 STJ). Concessão da segurança que se impunha. Recurso provido.

Juros mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006847-85.2013.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE FILHA SOLTEIRA MAIOR. Ação visando ao restabelecimento do pagamento do benefício de pensão por morte de militar. Denegação da segurança pronunciada em Primeiro Grau. Decisório

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE FILHA SOLTEIRA MAIOR. Ação visando ao restabelecimento do pagamento do benefício de pensão por morte de militar. Denegação da segurança pronunciada em Primeiro Grau. Decisório que não merece subsistir. Benefício concedido com base na Lei no 452/74, com a redação dada pela Lei no 1069/76, antes da modificação legislativa ocorrida com a Lei no 1.013/07. "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado". (Súmula 340 STJ). Concessão da segurança que se impunha. Recurso provido.

Juros mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido.